Tribunal: TJSP
Processo: 1050704-25.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR ERRO POR LOCAÇÃO DE ESPAÇO COMERCIAL NÃO DESMENTIDA VALIDAMENTE PELA RÉ – DEVOLUÇÃO COM OS ACRÉSCIMOS LEGAIS – CABIMENTO, PORÉM SEM APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL, AUSENTE EVIDÊNCIA DE DOLO, MÁ-FÉ OU MALÍCIA – PROCESSO EXTINTO INDEVIDAMENTE POR FALTA DE RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR ERRO POR LOCAÇÃO DE ESPAÇO COMERCIAL NÃO DESMENTIDA VALIDAMENTE PELA RÉ – DEVOLUÇÃO COM OS ACRÉSCIMOS LEGAIS – CABIMENTO, PORÉM SEM APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL, AUSENTE EVIDÊNCIA DE DOLO, MÁ-FÉ OU MALÍCIA – PROCESSO EXTINTO INDEVIDAMENTE POR FALTA DE RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A EXTINÇÃO E JULGAR A DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE.